Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Tese usuário rejeitada. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Decote da análise desfavorável da culpabilidade. Conduta Social. Crime cometido durante cumprimento de pena. Valoração negativa mantida. Fração de aumento razoável e proporcional.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a reprimenda em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa, à razão mínima, estabelecendo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Por entender ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco a suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar a tese defensiva de que a quantidade de entorpecente apreendida seria para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); (iii) redimensionar a pena com o decote dos vetores negativos da culpabilidade e da conduta social do agente delitivo; e (iv) apreciar o pedido para alteração da fração de aumento utilizada para majorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em desclassificação do crime para usuário de drogas. Não prospera a tese defensiva de que a quantidade de droga apreendida seria para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
6. A multirreincidência do acusado foi utilizada para desabonar os maus antecedentes e a reincidência, razão pela qual o fundamento atrelado à reiteração criminosa do apelante não é apto à caracterização de excesso que autorize o desvalor da culpabilidade, sob pena de incidir em bis in idem, devendo a mácula do vetor circunstancial ser decotado e a pena redimensionada.
7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.